Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702715-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARLUCE NEIDE DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que se manifeste acerca de possível intempestividade do presente recurso, tendo em vista a disponibilização da sentença no dia 27/10/2023 (ID origem 143141062) e publicação no dia 30/10/2023 (ID origem 143282963). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator